Tribunal: CARF
Processo: 16327.001478/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001478/2008-70
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.289 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Embargante
ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/12/2020
Omissão. Comprovada. Embargos de Declaração. Acolhidos.
Constatado ter sido omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma,
acolhem-se os embargos para a devida correção que, uma vez efetuada,
comprova a validade da denúncia espontânea.
Embargos acolhidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda
Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração (fls. 163 e ss) opostos pelo contribuinte,
identificado em epígrafe, sob alegação de omissão e contradição, contra o acórdão de n.o 3401-
008.554 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária (fls. 149 a 154 do e-
processo), proferido na sessão de julgamento do dia 19 de novembro de 2020, cuja ementa
abaixo se transcreve:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001478/2008-70
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001478/2008-70

Denúncia Espontânea. Multa Moratória. Exclusão. Cabimento.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente.
O Embargante argumenta, em resumo, que:
(...)
3. Estes Embargos Declaratórios têm por objeto o aperfeiçoamento do Acórdão no 3401-
008.554 que, no julgamento do Recurso Voluntário negou provimento ao apelo da
Embargante, sob o argumento de que “Deduz-se não ter sido nada recolhido do valor
parcial declarado de R$ 643.569,00, constante da declaração original, transmitida em
03/10/07, antes do pagamento, cujo vencimento ocorrera, repita-se, em 05/09/07.”
4. Ocorre que, com o devido respeito e acatamento, o acórdão incorreu em contradição e
omissão, na medida em que o valor de R$ 643.569,00 declarados na DCTF original, se
refere ao 1o e 2o decêndios de agosto de 2007, períodos estes não discutidos na presente
lide:
(...)
5. Assim, o DARF ora analisado pelos I. Julgadores refere-se ao 3o decêndio de agosto
de 2007, isto é, 31/08/2007, logo não há que se falar em recolhimento parcial, tendo em
vista, que o acórdão ora combatido pautou sua análise em pagamento de períodos de
apuração distintos do discutido na presente demanda, motivo pelo qual tal omissão e
contradição devem ser sanadas. Ainda, cabe ressaltar que os pagamentos de todos os
períodos foram devidamente recolhidos:
(...)
7. Restou comprovado o pagamento espontâneo por meio da DCTF original (doc. 03 do
recurso voluntário), sem a declaração do período ora analisado (3o decêndio),
transmitida em 03/10/2007, da guia DARF paga em 17/10/2007 (doc. 04 do recurso
voluntário) e da DCTF retificadora (doc. 05 do recurso voluntário) transmitida em
29/09/2008, aqui fazendo constar o período em comento e o respectivo pagamento do 3o
decêndio, conforme repisado no quadro abaixo:
(...)
8. Dos documentos acima mencionados, constata-se que o recolhimento em questão,
além de ter sido realizado antes da prática de qualquer ato de fiscalização, o qual só
ocorreu em 13/10/2008, foi declarado em DCTF retificadora, somente após o respectivo
recolhimento, o que demonstra que a Recorrente preencheu os requisitos concernentes à
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, mais um motivo pelo qual a
omissão e contradição do acórdão ora combatido devem ser sanadas. Assim sendo,
diante de tal permissivo legal, o acórdão ora combatido padeceu de omissão e
contradição, pois a Recorrente não efetuou o recolhimento do valor relativo à multa de
mora, por expressa determinação legal, uma vez que à exceção dos juros de mora,
nenhum outro ônus pode recair sobre a Embargante que confessa o débito em
declaração retificadora (29/09/2008) e efetua o seu pagamento até o momento dessa
confissão (17/10/2007).
(...)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001478/2008-70

Ao final, a Embargante “requer que o ilustre julgador e respectiva Turma
Ordinária se manifestem expressamente sobre as questões suscitadas como consequência lógica
e necessária do saneamento da omissão e contradição apontados, com o consequente
provimento do Recurso Voluntário”.
Despacho de exame de admissibilidade às fls. 177/180.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
Em sessão plenária de 19/11/2020, foi julgado o Recurso Voluntário interposto
por Itaú Unibanco Seguros Corporativos S/A, sob minha relatoria, proferindo-se a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-008.554.
O ponto fundamental invocado para a negativa de provimento do recurso
voluntário encontra-se reproduzido abaixo:
Deduz-se não ter sido nada recolhido do valor parcial declarado de R$643.569,00,
constante da declaração original, transmitida em 03/10/07, antes do pagamento, cujo
vencimento ocorrera, repita-se, em 05/09/07. Não encontra respaldo nos documentos a
afirmação do Recorrente que “efetuou seu recolhimento em atraso, corrigido
monetariamente, antes da entrega da declaração original”.
Contudo, o valor citado de 643.569,00 corresponde aos dois primeiros decêndios
de agosto, conforme se constata às fls. 136/137, e o valor aqui examinado de 820.604,18
corresponde ao 3o decêndio, conforme fls. 140/141.
Entende-se que os dois primeiros períodos de apuração de agosto, de fato, não
pertenciam ao objeto do auto de infração, assim, não poderiam servir de apoio para o
indeferimento do pedido do recorrente. Observe-se abaixo excerto do auto de infração (fl. 10):

O fato gerador referente a 31/08/07, vencido em 05/09/07, fora pago em 17/10/07.
No pagamento constou o principal com juros de mora, mas não a multa de mora., vide abaixo
comprovante de arrecadação (fl. 66):
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001478/2008-70

A contribuinte, então, comunicou à RFB o pagamento em atraso (fl. 13):

A DCTF (fls. 63 e ss), correspondente ao período, fora entregue em 29/09/08.
Assim, conclui-se assistir razão ao embargante, pois fora omitido ponto sobre o
qual deveria pronunciar-se a turma (art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015), que, uma vez considerado, comprova a validade da denúncia espontânea.
Diante do exposto, VOTO pelo acolhimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001478/2008-70

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital